Tribunal: CARF
Processo: 13889.720163/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13889.720163/2017-62
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-002.476 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GRACINDA MARTA GONÇALVES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão se omitir sobre ponto em
relação ao qual deveria ter se pronunciado a Turma e apresentar erro material
que acarrete contradição entre a decisão e seus fundamentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. FALTA
DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados como isentos os valores recebidos a título de
aposentadoria, reforma ou pensão, pelos portadores de doenças descritas na
legislação de regência, comprovadas por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e
que atenda a todos os requisitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e contradição
apontadas pela embargante e retificar o decidido no Acórdão no 2001-000.314, de 28/02/2018,
para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13889.720163/2017-62
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.476 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720163/2017-62

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (e-fls. 44/47) opostos pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional – PGFN em face do Acórdão n° 2001-000.314, proferido em sessão
virtual, não presencial, de 28/02/2018, pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF (e-fls. 35/40), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2014
RENDIMENTOS ISENTOS. DOENÇA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
O contribuinte apresentou documentação comprovando doença grave, fazendo
jus à isenção de imposto de renda dos rendimentos recebidos em razão de
aposentadoria ou pensão.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
MOLÉSTIA
GRAVE.
COMPROVAÇÃO. DESNECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE LAUDO
MÉDICO OFICIAL.
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento
judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o suficientemente
demonstrada a doença grave por outros meios de prova, para efeito de
comprovação das moléstias enumeradas na Lei 7.713/1988, art. 6o, inc. XIV,
conforme Súmula 598 do STJ.
INTERPRETAÇÃO LITERAL CASOS DE ISENÇÃO. ART. 111, II DO
CTN. APLICAÇÃO.
A interpretação literal que dispõe o art. 111, inciso II do CTN, visa impedir que
se estenda a exoneração fiscal a casos semelhantes, mas para saber se o caso
em questão é o caso previsto em lei se utiliza o processo normal de apuração
compreensiva do sentido da norma e do exame da prova.
Os embargos de declaração foram admitidos pelo Presidente desta Turma
Extraordinária, nos termos do Anexo II, art. 65, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015, tendo em vista a ocorrência de omissão na aplicação da Súmula no 63 deste Conselho e
da contradição existente no comando do Acórdão, que negou provimento ao recurso voluntário,
quando na verdade tanto as ementas, quanto o dispositivo caminharam no sentido de dar
provimento ao recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.476 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720163/2017-62

Os embargos preenchem os pressupostos de admissibilidade e, portanto, devem
ser conhecidos.
Escopo do julgamento
A delimitação do julgamento nos embargos de declaração admitidos são:
a) Omissão na aplicação da Súmula CARF no 63; e
b) Contradição entre o comando do acórdão CARF e sua ementa e dispositivo.
Da alegada omissão
Cientificada da decisão, a PGFN opôs, tempestivamente, embargos de declaração,
no qual destacamos os seguintes trechos:
Em detrimento da aplicação da Súmula deste e. Conselho, entendeu o colegiado
pelo aproveitamento do enunciado da Súmula 598 do STJ que, no entanto, é
específico para as hipóteses em que o contribuinte judicializa a questão atinente
ao reconhecimento da moléstia grave, ou seja, para decisões judiciais, que não é o
caso dos autos.
Por outro lado, a Súmula CARF no 63 versa exatamente sobre a situação posta
nos autos e o colegiado, sobre ela, nada disse.
Importante salientar que os Conselheiros do CARF são obrigados a observar as
suas súmulas, nos termos do artigo 45, VI, do Regimento Interno atual:
O Acórdão embargado, como bem demonstrado pela Douta Procuradoria Geral,
formula suas convicções de decidir, pautando-se pela Súmula 598 do STJ, em detrimento da
Súmula CARF no 63, in verbis:
“Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.”
Por óbvio, que havendo Súmula proferida por este Conselho acerca de
determinada matéria, as mesmas serão de observância obrigatória pelos seus Membros,
vinculando seus entendimentos aquele dispositivo, conforme dispõe o artigo 45, VI do RICARF.
Verificamos que consta dos autos Laudo Médico (e-fls. 27), que entretanto não
atende aos requisitos exigidos na legislação, conforme avaliação do relator no voto vencido do
acórdão original embargado, com a qual me alinho.
Desta forma, entendo que assiste razão a embargante devendo ser mantida a
infração pela classificação indevida de rendimentos tributáveis como isentos.
Da alegada contradição
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.476 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720163/2017-62

A embargante alega, também, a ocorrência de pequena contradição no r. julgado
uma vez que o entendimento da maioria do colegiado foi por DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, sendo que no resultado do julgamento constou o seguinte:
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro...”
Neste ponto, também assiste razão a embargante devendo o texto do comando do
Acórdão embargado ser corrigido para o texto abaixo transcrito, extraído da ata da reunião de
julgamento do dia 28/02/2018:
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro José Ricardo Moreira (Relator), que lhe
negou provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Jorge
Henrique Backes.”
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e, no mérito, ACOLHO os
aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e contradição apontadas pela
embargante e retificar o decidido no Acórdão no 2001-000.314, de 28/02/2018, para NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital